Tribunal: TCU
Processo: 032.812/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12810/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.812/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amelia Josefina Farias Alves (XXX.221.972-XX); Cintia Maria Barbosa (XXX.635.146-XX); Dilberto Fortunato Batista de Sousa (XXX.684.954-XX); Erineuton Silva Farias (XXX.157.793-XX); Kleison Oliveira Ferreira (XXX.583.457-XX); Leida Cabral Nascimento da Silva (XXX.216.303-XX); Moises Honorio da Silva (XXX.762.824-XX); Onaldo Vanderlei dos Santos Monte Verde (XXX.068.682-XX); Renata Moreno Timbo Cassas (XXX.531.993-XX); Roberto Carlos Figueiredo (XXX.810.492-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.